Tribunal: TJPA
Processo: 0873367-32.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0873367-32.2020.8.14.0301

APELANTE: SYLVIO AUGUSTO FERNANDES MARQUES DA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO.

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ABANDONO DE CARGO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA POR MAIS DE 30 DIAS CONSECUTIVOS.

APLICAÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. OBSERVÂNCIA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS INERENTES AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cinge-se a controvérsia recursal acerca da declaração de nulidade absoluta do PAD n.º PAREQ- 2017/15914, em razão da ausência de instauração de incidente de sanidade mental e da inobservância do contraditório e da ampla defesa;

2. Em caso análogo, o Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça assentou que em processos dessa natureza não cabe ao Poder Judiciário analisar ou rever o mérito da decisão administrativa, limitando-se à análise da legalidade do processo administrativo disciplinar ao qual a parte foi submetida;

3.

O autor, ora apelante, busca anular a decisão do Processo Administrativo - PA-REQ-2017/15914, que visava investigar as faltas injustificadas no período de janeiro a outubro de 2017 e resultou em sua demissão. Essa decisão é posterior à sua condenação à pena de repreensão por faltas injustificadas nos meses de agosto e setembro de 2016 no âmbito do Processo Administrativo - PA-PRO-2017/00295. Assim, considerando que os processos administrativos tratam de objetos distintos, não há que se falar em violação a Súmula 19 do STF;

4. O art. 216 do Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Pará (Lei nº 5.810/94) permite à Comissão Disciplinar instaurar o incidente de insanidade quando houver dúvidas acerca do estado mental e psicológico do servidor. No caso, a partir da análise dos documentos constante nos autos, verifica-se que a decisão da Comissão Disciplinar em não instaurar o incidente de insanidade foi devidamente justificada, uma vez que não havia dúvida acerca da capacidade mental do investigado à época da tramitação do PAD;

5. Nesses moldes, de acordo com o entendimento sedimentado pelo STJ inexistindo dúvida razoável acerca da sanidade mental do acusado, torna-se dispensável o processamento do incidente;

6. Ademais, também não há que se falar em
error in judicando
da sentença, porquanto as faltas injustificadas foram apuradas e comprovadas, não se admitindo a intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo, em conformidade com o princípio da separação dos poderes estabelecido no artigo 2º da Constituição Federal.

7. Assim, diante de todos os elementos presentes nos autos, nota-se que o processo administrativo foi conduzido conforme as leis em vigor, garantindo a participação do apelante em todas as fases do processo e proporcionando acesso aos recursos administrativos. Consequentemente, não existem indícios de ilegalidade em relação às garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, tampouco vislumbra-se a alegada violação aos artigos 81 e 110, I da Lei nº 5.810/94.

8. Recurso desprovido, nos termos da fundamentação.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação cível,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11/12/2023.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SYLVIO AUGUSTO FERNANDES MARQUES DA SILVA,
manifestando seu inconformismo com a sentença

proferida pelo M.M Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO E TUTELA ANTECIPADA,
ajuizada pelo ora apelante em desfavor do
ESTADO DO PARÁ.

Historiando os fatos, o autor ajuizou referida ação relatando, em síntese, que exercia o cargo de Auxiliar Judiciário junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, porém foi demitido após a conclusão do PAD nº PA-REQ- 2017/15914, que tinha com objeto a apuração de faltas injustificadas no período de 09/01/2017 a 11/10/2017.

Aduziu que o referido processo administrativo disciplinar está eivado de irregularidades, pois teria ignorado a suscitada insanidade do servidor com base em incidente de insanidade instaurado nos autos do PAD nº PA-PRO-2017/00295.

Alegou que o uso da conclusão do incidente de insanidade instaurado em outro processo atenta contra a Súmula 19 do STF e contra o art. 216, da Lei nº 5.810/94, sustentando que a ausência de instauração de incidente de insanidade nos autos do PAD nº PA-REQ- 2017/15914 resultou em violação ao direito à ampla defesa e contraditório.

Diante disso, requereu a declaração de nulidade do ato administrativo que resultou em sua demissão, com a consequente reintegração ao cargo, bem como a condenação do Requerido ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Em sentença prolatada em id nº 14310877 - Pág. 1, o Juízo singular julgou improcedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

“(...)
Desse modo, sem maiores digressões, não se mostra plausível a afirmação da existência de ilegalidades na condução dos PAD’s em comento, que conduzam ao acolhimento dos pedidos formulados na inicial, neste juízo de cognição exauriente.

Diante das razões expostas, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos.

Custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 4°, III, do CPC), a serem suportados pelo Autor, ambos corrigidos monetariamente a partir do ajuizamento da ação (Súmula 14, do STJ), aplicando-se os fatores de atualização monetária, conforme regulamento estabelecido na Portaria Conjunta n° 004/2013-GP/CRMB/CCI, cuja exigibilidade fica suspensa, em face do benefício de justiça gratuita (ID 22350821), na forma do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.
(...)”

Inconformado, o recorrente interpôs o presente recurso de apelação (id nº 14310881 - Pág. 1).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do recorrente destaca que o cerne da discussão diz respeito a violação à lei,

especificamente ao art. 216 do RJU, que prevê a necessidade de instauração de incidente de sanidade mental quando houver dúvida acerca do servidor, o que não ocorreu no segundo processo administrativo disciplinar (PAD nº PA-REQ-2017/15914).

Argumenta que houve desrespeito ao Devido Processo Legal (art. 5º, LIV da CF/88), não somente pela falta de instauração do incidente de sanidade, mas também pelo fato de a Comissão Processante ter usado conclusões do primeiro PAD, violando, assim, o teor da Súmula nº 19 do STF.

Menciona que, após o ofício ao setor de saúde, não foi intimado para se manifestar sobre a resposta desse setor, que, segundo o recorrente, não equivale ao incidente de sanidade mental. Consequentemente, para o recorrente, a Comissão Processante não teria observado o devido processo legal, o princípio do contraditório e da ampla defesa. Portanto, o ato de demissão não teria validade, o que justificaria a sua reintegração ao cargo público do qual foi demitido, de acordo com o art. 41, § 2º da CF/88.

Aponta que, ao julgar e aplicar a pena de demissão, a sentença questionada cometeu
error in judicando
, pois tal pena somente seria justificada em situações de inequívoca intenção de abandono do cargo, o que, segundo o recorrente, não foi o que ocorreu no caso presente. O recorrente alega que necessitava de afastamento para tratamento de saúde ou, possivelmente, aposentadoria por invalidez, com base nos artigos 81 e 110, I da Lei nº 5.810/94, normas que teriam sido desrespeitadas.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença de mérito, anulando a demissão do Recorrente, dada a sua inconstitucionalidade e ilegalidade, com a imediata reintegração do servidor aos quadros funcionais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, concedendo neste caso a tutela de urgência requerida na inicial.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id nº 14310885 - Pág. 1).

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (id nº 14353772 - Pág. 1).

Coube-me o feito por redistribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id nº 15198714 - Pág. 7).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso voluntário e passo a sua análise.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da declaração de nulidade absoluta do PAD n.º PAREQ- 2017/15914, em razão da ausência de instauração de incidente de sanidade mental e da inobservância do contraditório e da ampla defesa.

O apelante argumenta que, embora haja indícios de incapacidade, a Comissão Processante falhou ao não instaurar o incidente necessário, conforme estabelecido no art. 216, parágrafo único, da Lei nº 5.810/94.

Pois bem.

Como já assentou o Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça, em processos dessa natureza não cabe ao Poder Judiciário analisar ou rever o mérito da decisão administrativa, limitando-se à análise da legalidade do processo administrativo disciplinar ao qual o apelante foi submetido.

Nesse sentido, o seguinte julgado análogo:

“
MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ABANDONO DE CARGO. PENA DE DEMISSÃO. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA DO DIREITO DE AÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONFIGURAÇÃO DO ABANDONO DE CARGO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA POR MAIS DE 30 DIAS CONSECUTIVOS. COMPROVAÇÃO DO ANIMUS ABANDONANDI. NÃO DEMONSTRADA QUALQUER ILEGALIDADE.
PROCESSO ADMINISTRATIVO EM VIAS DE INSTAURAÇÃO. PEDIDO DE EXONERAÇÃO NEGADO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 1. Preliminar de Decadencial suscitada pelo Estado do Pará. Conforme entendimento consolidado pela jurisprudência pátria o prazo decadencial do mandado de segurança (120 dias) se inicia na data da ciência do ato impugnado, formalmente divulgado no Diário Oficial, que revela-se apto a gerar efeitos lesivos na esfera jurídica do interessado. No presente caso, verifica-se que ato de demissão foi publicado no Diário Oficial do Estado em 18 de março de 2013 (fl. 317), momento em que o impetrante tomou ciência do ato tido como ilegal, sendo esse o marco inicial para contagem do prazo decadencial. Assim, a interposição do remédio constitucional em 11 de julho de 2013 (fl.02), se deu dentro do prazo legal, não havendo que falar em decadência do direito de ação. 2. Mérito.
Não cabe ao Poder Judiciário o exame do mérito administrativo motivador do ato administrativo, restringindo seu exame à aferição da regularidade do procedimento e da legalidade da pena aplicada. No presente caso, ficou demonstrado nos autos que a instauração do processo administrativo disciplinar se deu de acordo com a Lei Estadual n° 5.810/94, tendo o impetrante sido devidamente notificado da instauração do mesmo, bem como de toda a sua tramitação. Em que pese lhe ter sido oportunizado a juntada do atestado que justificasse a sua ausência por 30 dias consecutivos ao trabalho após o término do período de férias, o servidor não o fez, portanto, restando injustificadas as faltas ocorridas antes da apresentação do laudo médico (fl. 49), que o liberou por 60 dias a partir de 10 de outubro de 2011, muito tempo após o término de suas férias e do início das faltas injustificadas
. 3 -
A decisão de demissão no âmbito administrativo fez a devida análise quanto aos elementos caracterizadores da infração por abandono: (i) Objetivo: ausência injustificadas por mais de 30 (trinta) dias consecutivos ao trabalho; (ii) Subjetivo: animus abandonandi. Dessa forma, não se observou irregularidade ou vício que acarrete nulidade do ato praticado pela Autoridade Coatora, pois o Processo Administrativo Disciplinar em tudo observou os princípios constitucionais da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.
4 - Outrossim, no que tange ao pedido de exoneração protocolado após as faltas injustificadas e durante o pedido de licença saúde, o fato da instauração do Processo Administrativo Disciplinar ter se dado após tal pedido não afasta o entendimento jurisprudencial de que uma vez submetido a inquérito, processo administrativo ou as vias de sua instauração o servidor só poderá ser exonerado, a pedido, ou aposentado voluntariamente, após a conclusão do procedimento. Precedente do STJ. 5 - Segurança Denegada.” (Mando de Segurança n. 0000535-11.2013.8.14.0000, Rel. Desa. Ezilda Pastrana Mutran, Tribunal Pleno, DJE 09/01/2019, grifos nossos).

Antes de abordar o cerne do recurso, é importante apontar algumas considerações sobre os eventos relacionados ao caso em questão para melhor entendimento.

É relevante ressaltar que foi iniciado o Processo Administrativo Disciplinar nº PA-PRO-2017/00295, após a conclusão de uma sindicância, instaurada para investigar as faltas injustificadas do Apelante durante os meses de agosto e setembro de 2016. Durante a condução da sindicância, foi ordenado o afastamento preventivo do servidor em 14/09/2016 (id nº 14310830 - Pág. 15/16).

A Portaria nº 4290/2016-GP, que ordenou o afastamento do servidor, foi devidamente revogada, instruindo o retorno às suas funções a partir do dia 19/01/2017, data em que foi iniciado o PAD nº PA-PRO-2017/00295 (id nº 14310831 - Pág. 54).

Entretanto, durante o desenrolar do PAD nº
PA-PRO-2017/00295
, após a revogação da portaria que determinava o retorno ao trabalho, o Recorrente não se apresentou para retomar suas funções. Isso resultou na instauração de um novo PAD, o nº
PA-REQ-2017/15914
, em 20/11/2017 (id nº 14310835 - Pág. 50), após a decisão do PAD nº PA-PRO-2017/00295 (06/09/2017).

Depreende-se, portanto que o autor, ora apelante, busca anular a decisão do
Processo Administrativo - PA-REQ-2017/15914
, que visava investigar as faltas injustificadas no período de janeiro a outubro de 2017 e resultou em sua demissão. Essa decisão é posterior à sua condenação à pena de repreensão por faltas injustificadas nos meses de agosto e setembro de 2016 no âmbito do Processo Administrativo - PA-PRO-2017/00295.

A partir dessas considerações, já é possível afastar a tese de violação a Súmula 19 do STF, que assim dispõe:

“É inadmissível segunda punição de servidor público, baseada no mesmo processo em que se fundou a primeira.”

Nota-se que não há nos autos hipótese de
bis in idem
que infrinja o referido verbete, uma vez que os processos administrativos tratam de objetos distintos, tendo sido oportunizado em ambos, o exercício do contraditório e ampla defesa ao servidor.

Através do regular desenvolvimento do processo, é possível notar a obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a exemplo da intimação do servidor no dia 23/01/2018, interrogatório do servidor em 12/03/2018, citação do servidor sem manifestação, e defesa escrita apresentada em 15/06/2018 (id nº 14310837).

Além disso, o apelante alega que a Comissão Disciplinar encarregada do processo do PAD nº PA-REQ-2017/15914 deveria ter conduzido um incidente de sanidade, especificamente nesse procedimento, porém optou por basear-se no desfecho do incidente instaurado no PAD nº PA-PRO-2017/00295, ignorando o estado psicológico do Recorrente durante a tramitação do segundo procedimento disciplinar. Essa conduta, segundo o apelante, viola o art. 216 do RJU.

Consta nos autos que foi instaurado incidente de insanidade no âmbito do processo nº PA-PRO-2017/00295. Na ocasião, a Comissão Disciplinar requisitou uma perícia médica, cujo resultado, datado de junho de 2017, indicou que o servidor, na época da avaliação, não apresentava transtornos psíquicos ou psicológicos que o impediriam de responder ao processo disciplinar (id nº 14310832 - Pág. 54).

É crucial observar que o art. 216 do Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Pará (Lei nº 5.810/94) permite à Comissão Disciplinar instaurar o incidente de insanidade quando houver dúvidas acerca do estado mental e psicológico do servidor. Vejamos o teor do artigo:

Art. 216 - Quando houver dúvida sobre a sanidade mental do acusado
, a comissão proporá à autoridade competente que ele seja submetido, a exame por junta médica oficial, da qual participe, pelo menos, um médico psiquiatra.

Parágrafo Único - o incidente de sanidade mental será processado em auto apartado e apenso ao processo principal, após a expedição do laudo pericial. (Grifo nosso)

No caso em questão, ao contrário do que o apelante tenta sugerir, como claramente apontado no relatório final da Comissão Disciplinar (id nº 14310837 – Páginas 21/32), o servidor não apresentou evidências ou argumentos capazes de ensejar questionamento acerca da sua saúde mental durante o andamento do
PAD nº PAREQ-2017/15914
.

Colaciono o trecho pertinente:

“(...) O alegado desequilíbrio emocional e psicológico que, em tese, poderia justificar os atos irregulares, não foi comprovado por qualquer documento médico. O servidor, na hipótese de problemas de saúde, não buscou se amparar em regulares licenças médicas oficiais. (...)"

Soma-se a isso o fato de que, durante seu interrogatório (id nº 14310836 – Páginas 61/62), a Comissão apontou que o recorrente se mostrou lúcido, não havendo menção a qualquer registro de transtorno psicológico em laudos médicos, apenas referências a um acidente automobilístico e problemas ortopédicos.

Ademais, conforme bem mencionado pelo
Parquet
em seu parecer ministerial, até mesmo as prescrições de medicamentos por um médico psiquiatra anexadas aos autos não correspondem ao período dos eventos investigados no
PAD nº PAREQ-2017/15914
, nem mesmo durante seu trâmite.

A análise dos documentos administrativos revela que a decisão da Comissão Disciplinar em não instaurar o incidente de insanidade foi devidamente justificada, não configurando violação ao artigo 216 do Regime Jurídico Único, uma vez que não havia dúvida acerca da capacidade mental do investigado à época da tramitação do PAD.

A propósito, o STJ já sedimentou entendimento no sentido de que em não havendo dúvida razoável acerca da sanidade mental do servidor, não está a comissão processante obrigada a instaurar o incidente. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. NÃO CABIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO DISCIPLINAR. SANIDADE MENTAL. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE. NÃO OBRIGATORIEDADE. PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. 1. Na atual sistemática processual não há previsão para a instauração de incidente de uniformização de jurisprudência. Além de os arts. 118 e 119 do RISTJ terem sido revogados pela Emenda Regimental n. 22 de 2016, os arts. 926 a 928 do CPC/2015, não obstante tragam disposições acerca da necessidade de serem respeitadas a uniformidade, estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência, não estabelecem nenhum incidente de uniformização.
2. Consoante entendimento desta Corte, não havendo dúvida razoável acerca da sanidade mental do servidor, não está a comissão processante obrigada a instaurar o incidente. 3. Hipótese em que a questão foi efetivamente submetida à autoridade superior, que concluiu não haver dúvida razoável acerca da sanidade mental do acusado, motivo pelo qual indeferiu o pedido de instauração do incidente.
4. Pelos mesmos fatos apurados no processo administrativo disciplinar, o servidor respondeu a processo criminal onde prestou normalmente seus depoimentos, sendo certo que naquela sede não houve nenhuma arguição de sua inimputabilidade ou requerimento de instauração de incidente de sanidade mental. 5. Admite-se, no processo administrativo disciplinar, a utilização de prova emprestada, extraída de feito em curso na esfera criminal, não havendo que se falar em óbice à utilização de tal prova pela Comissão Processante. Precedentes. 6. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no RMS: 44643 RJ 2013/0419240-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 03/10/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2017)

A
DMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. CITAÇÃO POR EDITAL SEGUIDA DA NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL PARA A INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA PENA APLICADA. SEGURANÇA DENEGADA.

1. Mandado de segurança impetrado contra a aplicação da pena de demissão ao impetrante, em razão da subtração de aparelho telefônico celular ocorrido no interior da repartição pública.

2. Não há ilegalidade na citação por edital de servidor público em processo administrativo disciplinar, desde que respeitada a forma legalmente prevista e nomeado defensor dativo para a defesa de seus interesses.

3. Inexistindo dúvida razoável acerca da sanidade mental do acusado, torna-se dispensável o processamento do respectivo incidente, nos moldes do art. 160 da Lei n. 8.112/1990.

4. É imprópria a utilização do mandado de segurança para aferir as condições psicológicas do impetrante à época dos fatos atribuídos a sua conduta, por depender de dilação probatória, sobretudo porque os atestados médicos apresentados juntamente com a inicial não são contemporâneos à prática do ilícito administrativo. 5. Compreendida a conduta do impetrante na disposição do art. 117, IX, da Lei n. 8.112/1990 - valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública -, inexiste para o administrador discricionariedade a autorizar a aplicação de pena diversa da demissão.

6. Segurança denegada. ( MS 11093/DF, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 02/06/2015)

Em outro ponto, o apelante argumenta que a sentença questionada cometeu
error in judicando
, pois a pena de demissão somente seria justificada em situações de inequívoca intenção de abandono do cargo, o que, segundo o recorrente, não foi o que ocorreu no caso, havendo nítida violação aos artigos 81 e 110, I da Lei nº 5.810/94.

A
Lei Estadual n. 5.810/94
,
que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará, estabelece o seguinte:

178 - É vedado ao servidor:

IV -
deixar de comparecer ao serviço, sem causa justificada, por 30 (trinta) dias consecutivos;

Art. 190 -
A pena de demissão será aplicada nos casos de:

II - abandono de cargo;

§ 2o. - O abandono de cargo só se configura pela ausência intencional do servidor ao serviço, por mais de 30 (trinta) dias consecutivos e injustificados;

Art. 199 - A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurada ao acusado ampla defesa;

No caso em questão, as faltas injustificadas do servidor foram apuradas e comprovadas, não se admitindo a intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo, em conformidade com o princípio da separação dos poderes estabelecido no artigo 2º da Constituição Federal.

Outrossim, a partir dos documentos presentes nos autos, nota-se que o processo administrativo foi conduzido conforme as leis em vigor, garantindo a participação do apelante em todas as fases do processo e proporcionando acesso aos recursos administrativos. Consequentemente, não existem indícios de ilegalidade em relação às garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, tampouco vislumbra-se a alegada violação aos
artigos 81 e 110, I da Lei nº 5.810/94.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial, conheço e
nego provimento
ao recurso interposto, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 11 de dezembro de 2023.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 08/01/2024